Tribunal: STF
Processo: Rcl 44371
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Natal/RN nos autos do Processo 0000126-07.2018.5.21.0003, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 556/RN.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Caern, no caso concreto, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na aludida ADPF.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão reclamada:
    “A sentença de mérito, transitada em julgado, já tem pronunciamento acerca do requerimento da executada subsidiária, no sentido de não reconhecer a ela as prerrogativas da fazenda pública. Sendo assim, indefiro o pedido.”
    Apesar de aparentemente atacar decisão proferida em cumprimento de sentença, verifico que esta reclamação busca, na verdade, reverter decisão proferida na fase de conhecimento. 
    Com efeito, após examinar os documentos juntados aos autos, assim como consultar o sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21), entendo ser possível verificar que o ato decisório verdadeiramente atacado nesta reclamação transitou em julgado em 13/9/2019.
    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 27/10/2020, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    [...]
    § 5° É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 
    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Veja-se o entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte ao julgar a Rcl 41.483 ED/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação ao que decidido nas ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”
    No mesmo sentido, confiram-se também: Rcl 40.573-AgR/RJ; Rcl 40.402-AgR/RJ; Rcl 40.697-AgR/DF; e Rcl 40.940-AgR/RJ, todos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    Com efeito, o regime da execução, por ser matéria relacionada ao cumprimento de sentença, em regra, não é discutido durante a fase de conhecimento. Assim, quando essa questão é decidida originariamente na fase de cumprimento de sentença, o trânsito em julgado do decisum proferido na fase de conhecimento não obsta o ajuizamento de reclamação.
    Situação diferente existe quando a própria parte provoca o Poder Judiciário para que decida sobre essa questão já durante a fase de conhecimento e obtém uma decisão sobre a matéria litigiosa, porque nesse caso, o manto da coisa julgada também abrangerá o regime da execução.
    Neste caso, tanto a sentença proferida na fase de conhecimento quanto o acórdão o qual julgou o recurso ordinário foram expressos ao indeferir o pedido da Caern, de submissão ao regime de precatórios. Transitado em julgado o aresto do TRT21, é inadmissível o ajuizamento de reclamação para discutir essa questão, ante o óbice previsto pelo art. 988, § 5°, I, do CPC/2015, e sob pena de convertê-la em sucedâneo de ação rescisória.
    Outrossim, vale destacar que a inexistência de modulação de efeitos da decisão proferida na ADPF 556/RN não implica na desconstituição de todas as decisões transitadas em julgado em data anterior ao julgamento do paradigma apontado, como defendido pela reclamante em sua exordial.
    Inclusive o novo CPC, após dispor em seu art. 525, § 12, que: 
    “[…] considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.” 
    Também dispõe no § 14 e no § 15 do mesmo artigo, o seguinte:
    “§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 
    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”
    Ou seja, nos termos do próprio CPC/2015, a aplicação do paradigma apontado (ADPF 556/RN), julgado em 14/2/2020, ao presente caso, que teve o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o regime de precatórios em 13/9/2019, só poderia ocorrer mediante o ajuizamento de ação rescisória.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator